Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008788-71.2021.8.11.0000
Recorrentes: Luiz Verner Klein e outros
Recorrido: Fundo de investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I
Vistos.
Consoante a certidão id 125684156, o recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de assistência judiciária gratuita apresentado no recurso especial.
Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.